Tribunal: TJMT
Processo: 1006298-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006298-76.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do “pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar e em caráter antecedente” n. 1002553-62.2021.8.11.0041, indeferiu os pedidos liminares para autorizar “a realização de depósitos judiciais das diferenças de outorga pleiteadas pelo Réu”, suspender “toda e qualquer medida do Réu que diga respeito à cobrança da outorga equivalente a 10,10% incidente sobre a receita bruta mensal” e determinar ao réu que “se abstenha de declarar a Autora inadimplente contratual e de realizar administrativa e/ou judicialmente qualquer ato que tanto implique em impedimento de participar de licitações e de contratar com o Estado”
Inconformada, a agravante aduz, em síntese, que o magistrado de origem proferiu decisão de natureza diversa daquela pleiteada. Afirma que postulou a “suspensão da exigibilidade das diferenças mensais de outorga em face da realização de depósitos judicias”, ao passo que a decisão ataca cuidou do próprio mérito da ação de conhecimento.
Diante de tais considerações, requer seja atribuído “efeito suspensivo ativo ao presente recurso ou defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, cassando/reformando a r. decisão agravada e deferindo o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar antecedente, formulado na origem”, medida que almeja ver confirmada no mérito deste agravo.
É o relatório.
Decido.
Sem embargo dos argumentos vertidos pela agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, nos termos do artigo 303, caput, do Código de Processo Civil, se a “urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.
Não se trata propriamente de petição inicial, com todas as formalidades que lhe são inerentes, mas de requerimento inicial voltado exclusivamente à tutela de urgência pretendida, já que posteriormente deverá aditar o requerimento inaugural com a complementação de sua argumentação, além de apresentar novos documentos e ratificar o pedido de tutela final (artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC).
Importante destacar que este mesmo regime normativo deve ser utilizado para interpretar o artigo 305 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente: “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Inclusive, o parágrafo único do mencionado dispositivo é categórico em estabelecer a fungibilidade entre as tutelas de natureza antecipatória e cautelar, ao prever que “caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”.
Nesse contexto, são requisitos legais para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito pleiteado (fumus boni iuris) e a impossibilidade de espera pela tutela definitiva, seja porque pode ocorrer grave prejuízo ao direito a ser tutelado, seja porque o resultado final pode tornar-se inútil em razão do decurso do tempo (periculum in mora).
No caso dos autos, a decisão atacada condensou os seguintes fundamentos para indeferir os pedidos liminares formulados pela agravante:
“I – SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. ingressa com pedido de tutela antecipada antecedente contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em síntese, que firmou contrato de concessão emergencial e se obrigou ao pagamento mensal de 5,10%, incidente sobre a receita bruta mensal. Aduz que o réu vem exigindo o pagamento de 10,10%, em desacordo com o contratado. Ao final, pede seja: i) autorizado a realização de depósitos judiciais das diferenças de outorga; ii) suspensa toda e qualquer medida referente a cobrança de 10,10%, incidente sobre a receita bruta mensal; iii) impedido a declaração de inadimplência contratual [id. 47857683].
É o relatório. Decido.
Dispõe o art. 303 do Código de Processo Civil que ‘nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo’.
No caso dos autos, constato a ausência de elementos para o deferimento da tutela, conforme será demonstrado.
Consta da cláusula 9.3 do contrato de permissão onerosa n. 002/2020/00/00 – Sinfra que ‘a outorga variável será paga mensalmente no valor correspondente ao percentual de 5,10 por cento (cinco virgula dez por cento) incidente sobre a receita bruta mensal total auferida pelo PERMISSIONÁRIO, no mês anterior ao do pagamento’ [id. 47858255].
Entretanto, no processo n. 435326/2019 consta a informação que a autora foi selecionada, em dispensa de licitação, ‘justamente em razão da melhor oferta, tendo sido consignada a proposta de outorga variável no percentual de 10,10% sobre a receita bruta mensal total auferida, garantido o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)’ [id. 47858263 – Destacamos].
Nesse sentido, se vê claramente cópia da proposta comercial firmada pela autora ofertando o percentual de 10,10%, o que ensejou sua escolha para firmar o contrato.
É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, a ocorrência de erro material na redação da cláusula 9.3 do contrato de permissão onerosa n. 002/2020/00/00 – Sinfra, de forma que o percentual é de 10,10% e não de 5,10%.
Posto isso, indefiro o pedido de tutela antecipada antecedente”
Ora, se para o acolhimento da pretensão antecipatória faz-se mister que o autor demonstre a probabilidade do direito deduzido em juízo, é evidente que a decisão que a aprecia há de tangenciar, ainda que minimamente, o mérito da controvérsia.
Na hipótese, o magistrado a quo compreendeu que os fortes indícios de erro material na redação da cláusula contratual não autorizariam a antecipação pretendida pela autora. Esta, aliás, almeja permanecer depositando judicialmente os valores correspondentes à diferença entre a remuneração que ela entende devida ao poder público e a remuneração por ele cobrada.
Contudo, a legitimidade de tais depósitos depende da demonstração ab initio de aparência do direito a ser pleiteado; direito este que, nos termos da decisão atacada e da documentação juntada em primeira instância, funda-se em erro de redação de cláusula contratual, que fez constar o percentual de 5,10%, em vez de prever a remuneração de 10,10% da receita bruta mensal, nos termos da proposta apresentada pela autora,
O erro material foi, ao que parece, reconhecido no processo administrativo n. 435326/2019, cujo parecer também acompanha os documentos juntados em primeira instância. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, inexistindo plausibilidade do direito postulado, descabe validar os depósitos judiciais e emitir ao ente público ordem de suspensão de atos de cobrança.
No caso em estima, à vista da senda estreita característica da análise liminar, aliada ao contexto supramencionado, entendo que não restou preenchido fumus boni iuris necessário à antecipação de tutela.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para responder o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado